Tribunal: TJDFT
Processo: 0738015-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA LOCADORA. COBRANÇA DE COTA DE CONSUMO DE ÁGUA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL. DIFICULDADE NO RECEBIMENTO DOS ALUGUÉIS. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. CULPA DA LOCADORA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA PELA RESILIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Contrato de locação de imóvel residencial por prazo certo, rescindido de maneira antecipada pela locatária mediante alegação de inadimplemento pela locadora no tocante à exigência do valor da cota pelo consumo de água e dificuldade no recebimento dos aluguéis. Situação fática que constitui pressuposto necessário para imposição da cláusula penal contratualmente prevista à locatária/apelante.

2. Afirmado o descumprimento contratual pela locadora como causa excludente da multa contratual pela rescisão antecipada do contrato de locação, incumbia à locatária sua comprovação, nos termos do art. 373, I, CPC, ônus do qual não se desincumbiu, porque a cláusula contratual não estipulava a forma de cálculo do valor proporcional do consumo mensal de água, e a locatária efetuava o pagamento de acordo com a indicação feita pela locadora sem nenhuma ressalva escrita.

3. A exigência de recebimento em mãos do valor do aluguel encontrava previsão contratual, e o atraso no pagamento em novembro de 2018 decorreu de dificuldade criada pela própria locatária, que incumbiu sua filha de fazer o pagamento, mas ela não conseguiu realizá-lo a tempo no dia do vencimento. Desse modo, a multa proporcionalmente aos meses de execução do contrato de locação, como delimitada pela sentença, deve ser mantida.

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.